Tribunal: TJSP
Processo: 1112242-85.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização por danos materiais, em vista de prorrogação de prazo de obra – Após realização de Pericia, a r. sentença que julgou m improcedente a ação - Condenação em honorários advocatícios fixados em 10.000,00 (dez mil reais) nos temos do art. 85, § 8o do CPC - Pretensão de majoração da verba honoraria nos termos do art. 85 § 2o com correção do valor da causa com

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização por danos materiais, em vista de prorrogação de prazo de obra – Após realização de Pericia, a r. sentença que julgou m improcedente a ação - Condenação em honorários advocatícios fixados em 10.000,00 (dez mil reais) nos temos do art. 85, § 8o do CPC - Pretensão de majoração da verba honoraria nos termos do art. 85 § 2o com correção do valor da causa com fulcro no art. 292, § 3o do CPC – Admissibilidade em parte – Valor da causa que deveria ter sido questionado por ocasião da contestação – Honorários que serão majorados em vista do trabalho e tempo dispendido na instrução do processo pelos patronos da apelante, todavia fixados por equidade nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1112242-85.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é apelado
GALVÃO ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso, nos termos que constarão do v. Acórdão V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Marco Antonio Mori Lupião.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1112242-85.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Adriano Marcos Laroca
Apelante: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Apelado: Galvão Engenharia S/A
(voto no 31.755)
Apelação Cível Ação de Indenização por danos materiais,
em vista de prorrogação de prazo de obra Após realização
de Pericia, a r. sentença que julgou m improcedente a ação -
Condenação em honorários advocatícios fixados em
10.000,00 (dez mil reais) nos temos do art. 85, § 8o do CPC
- Pretensão de majoração da verba honoraria nos termos do
art. 85 § 2o com correção do valor da causa com fulcro no
art. 292, § 3o do CPC Admissibilidade em parte Valor da
causa que deveria ter sido questionado por ocasião da
contestação Honorários que serão majorados em vista do
trabalho e tempo dispendido na instrução do processo pelos
patronos da apelante, todavia fixados por equidade nos
termos do art. 85, § 8o do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, contra r.
sentença de fls. 6619/662, prolatada pelo MM. Juiz da 12a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que nos autos da ação de
indenização por danos materiais, que lhe moveu a Galvão Engenharia
S/A, julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC.
Pretende o apelante a reforma parcial da r.
decisão recorrida para que o valor da condenação dos honorários seja
nos termos do art. 85, § 2o do CPC, após a correção do valor da causa,
nos moldes do art. 292, § 3o, do CPC, ou subsidiariamente majorar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários estabelecidos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I e IV, do
CPC, conforme a complexidade da causa.
A
Galvão
Engenharia
S/A,
apresentou
contrarrazões às fls. 6641/6648.

É o relatório.
A Galvão Engenharia S/A, propôs a presente
ação de indenização por danos materiais, em função de ter sido
dilatado o prazo de conclusão de uma obra que contratou com o
apelante, pretendendo o chamado “equilíbrio econômico”.
Foi
determinada
pelo
Douto
Magistrado
monocrático, a realização de Pericia que foi realizada às fls.
6386/6478, esclarecimentos às fls. 6525/6536 e às fls. 6568/6580,
após terem as partes pedido esclarecimento e juntado pareceres de
seus assistentes técnicos.
A correção do valor da causa esta preclusa,
tendo em vista que o apelante não contestou seu valor quando da
contestação, nos termos dos artigos 293 e 337, III, do CPC, além do
que o art. 324, II, do mesmo Diploma Legal, permite formular pedido
genérico, “quando não possível determinar, desde logo, as
consequências do ato ou do fato”, que é o caso dos autos que
dependeu de minuciosa pericia para se chegar à decisão.
Entretanto, verifico que a ação foi complexa,
teve longa duração, e acarretou grande trabalho e dedicação, dos
patronos do apelante, de modo que entendo devam ser majorados os
honorários para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de lhes propiciar
remuneração condigna, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator